Tribunal: TJDFT
Processo: 0727212-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Sandoval Oliveira Gabinete do Des. Sandolval Oliveira Número do processo: 0727212-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLADEMIR PEREIRA DA PAIXAO AGRAVADO: ERNESTO BORGES ADVOGADOS S/S D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLADEMIR PEREIRA DA PAIXÃO contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0041004-23.2015.8.07.0001, movido por ERNESTO BORGES ADVOGADOS S/S, deferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração mensal recebida pelo agravante, até o limite do débito (ID 162254219, origem). Nas razões (ID 48753294), aduz estar configurada ilegalidade do pronunciamento, pois os rendimentos apenas são penhoráveis para pagamento de prestação alimentícia ou quando o valor penhorado excede 50 salários-mínimos mensais. Narra que o crédito exigido tem origem na condenação do agravante ao pagamento de honorários de sucumbência, logo, não se enquadra no conceito de prestação alimentícia. Afirma perceber o recorrente remuneração bruta de R$ 27.935,76 e líquida de R$ 13.321,48. No entanto, possui empréstimos e diversos gastos com seus genitores, os quais demonstram que a penhora de 30% compromete a sua dignidade e a de sua família. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada a fim de indeferir a constrição salarial, subsidiariamente, a alteração do percentual penhorado. Preparo ID 48753301. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n.o 1.528, de 19/06/2023, incumbe ao Desembargador Plantonista apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (...) Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que deferiu o pedido de penhora de 30% da sua remuneração mensal. Na espécie, não se verifica pressuposto de admissibilidade da presente manifestação em sede de plantão judicial. Muito embora tenha sido deferida a penhora de percentual da remuneração do agravante, não foram adotados quaisquer atos tendentes à efetivação da decisão agravada, pois o magistrado condicionou a expedição de ofício ao órgão pagador do recorrido para efetuar os descontos à preclusão do decisum. Logo, não há justificativa para a atuação do plantonista, porquanto inexistente risco de perecimento do direito. Assim, em que pese a relevância das alegações, o recorrente não logrou demonstrar risco imediato de perecimento do direito, capaz de justificar a atuação do plantonista, sobretudo por não ter, in casu, eventual decisão concessória efeito prático no final de semana. Desse modo, o pedido liminar pode ser examinado pelo Relator natural. Faça-se conclusão ao juízo natural. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de julho de 2023 22:40:00. Desembargador Sandoval Oliveira Plantonista